Tribunal: STF
Processo: Rcl 50749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF’s 395/DF e 444/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por J.C.G.R. Representado por R.S.T. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADPF’s 395/DF e 444/DF.



    Narra a inicial que o reclamante foi apreendido pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo. Assenta que, embora não tenha sido apreendido em flagrante, ele acabou sendo reconhecido posteriormente por uma das vítimas por reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia. Diante disso, foi requerido pelo Delegado a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do menor. 



    Sustenta que durante o cumprimento da referida diligência, nenhum pertence das vítimas foi encontrado com Júlio e nada de ilícito foi localizado. Mesmo assim, os policiais conduziram coercitivamente o reclamante à delegacia, algemado e dentro da viatura da polícia.



    Aduz ainda que o adolescente foi interrogado ilegalmente e submetido a reconhecimento pessoal, em desacordo com a legislação processual penal e a jurisprudência. Como dito, na ocasião a defesa do reclamante chamou a atenção da autoridade policial, mas foi totalmente ignorada.



    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou a decisão exarada no julgamento das ADPF’s 395/DF e 444/DF por esta Suprema Corte, em que reconhecida a não recepção, pela Constituição da República, da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do Código de Processo Penal. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite processual até o julgamento da reclamação. Pugna, no mérito, seja reconhecida a ilicitude do interrogatório e do reconhecimento pessoal realizados após a condução coercitiva do adolescente e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas diretamente ou por derivação a partir daí, na esteira do que foi firmado no julgamento das ADPFs 395 e 444.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa das ADPF’s 395/DF e 444/DF: 



    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.”



    Trago à colação, no que interessa, trecho do voto condutor do ato ora reclamado:



    “(…)



    2. Preliminarmente, registra-se que eventuais irregularidades ocorridas na fase policial não têm condão de tornar nulo o processo desde que, na fase judicial, as garantias processuais, sobretudo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, estejam protegidas.



    Nesse sentido, conforme brilhante exposição do relator sorteado, a irregularidade na condução coercitiva do representado restou corrigida ao longo do curso do procedimento na medida em que não produziu provas contra si mesmo e a tomada de depoimento foi repetida em Juízo. 



    Nesse sentido, mesmo que se reconhecesse, em tese, eventual irregularidade procedimental no que diz respeito à condução coercitiva do rapaz, não se trataria de nulidade de caráter absoluto, sendo fundamental que se comprove que o resultado da suposta violação importou em prejuízo da parte, em homenagem ao princípio ne pas nullité sans grief.



    Tampouco se reconhece nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal por ter sido realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. 



    Com efeito, ainda que se compreenda a recente posição jurisprudencial dos tribunais superiores quanto à garantia da norma procedimental presente na legislação processual penal, nosso entendimento é no sentido de que a dinâmica descrita nos incisos do referente dispositivo são recomendações, sobretudo aquela contida no inciso II, o qual textualmente prevê a expressão “se possível” para sugerir que a pessoa a ser reconhecida deve ser colocada perto de outras com características semelhantes. 



    Como se sabe, o legislador não escolhe palavras inúteis e a existência da referida expressão tem como objetivo, de acordo com nosso entendimento, mitigar a obrigatoriedade do perfilamento de diversas pessoas de compleição física e feições parecidas como requisito à validade procedimento. 



    O próprio emitente Relator sorteado reconheceu ser meramente “desejável apresentar outras pessoas parecidas com o suspeito, sempre que possível.”, o que ao nosso ver é suficiente para afastar a obrigatoriedade, principalmente na fase policial (que não reserva aos investigados e sindicados as mesmas garantias), mas também na fase judicial, desde que, como já dito, sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    E foi o que aconteceu nos autos. A vítima L. não teve dúvidas quando reconheceu o adolescente fotograficamente no distrito policial após a apresentação de diversas fotografias, entre elas uma do adolescente apelante, o que foi confirmado pela testemunha Raquel Diljan dos Santos, policial civil. Já em Juízo efetuou o seguro reconhecimento pessoal. 



    Em complemento, a peça de roupa apreendida com o representado também foi reconhecida por ambas as vítimas como a utilizada na data do roubo (fls. 55/58), e também dificulta o reconhecimento das tatuagens do rapaz. 



    A ausência de reconhecimento da outra vítima, por outro lado, nada enfraquece o procedimento realizado por L., uma vez que pode muito bem ser resultado de especificidade anímica momentânea do ofendido N., o qual, por nervosismo ou pavor, pode não reunir as mesmas condições que L. teve para seguramente apontar o apelante como um dos responsáveis pelo roubo. 



    Assim sendo, não se reconhece qualquer questão apta a invalidar os procedimentos de reconhecimento de pessoa efetuados pela vítima L., os quais devem ser valorados como qualquer outro meio de prova da autoria imputada ao adolescente presente nos autos.”



    Da leitura dos excertos acima transcritos, verifico que, a despeito de requerido na origem pela parte ora Reclamante, a alegada afronta às decisões paradigmas não foi apreciada pela autoridade reclamada que se limitou a afastar o pleito de nulidade da condução coercitiva realizada para fins reconhecimento fotográfico e pessoal do reclamante, a demonstrar ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão paradigma.



    Enfatizo, nesse contexto, que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Com efeito, o voto condutor do ato ora reclamado, em nenhum momento discorre sobre eventual condução coercitiva realizada para fins de interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021). 



    Nesse prisma, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Ademais, o ato ora reclamado indeferiu o pleito de nulidade da alegada condução coercitiva realizada para fins de reconhecimento, sendo certo que, no julgamento das ADPF’s 395/DF e 444/DF, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 260 do Código de Processo Penal, na parte que possibilitava a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, com a Constituição Federal. 



    Desse modo, concluo que o ato ora reclamado em nada coincide com o tema versado no julgamento de referidas ações do controle concentrado.



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Anoto que, para acolher a pretensão veiculada na inicial, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inviável na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora